Tribunal: TJBA
Processo: 0522383-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522383-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: ANTONIO CARLOS SENA MACHADO Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 240, § 1º, DO CPC. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de prescrição em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária. Equivocada a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Tratando-se de ação de busca e apreensão, que visa à consolidação da propriedade do bem e tem por base instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, nos casos de inadimplência em contratos de alienação fiduciária, é a data prevista para o pagamento da última parcela do financiamento, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. A ação foi ajuizada antes mesmo do vencimento da última prestação do contrato, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional antes da propositura da demanda. A própria sentença reconheceu que a parte autora foi diligente na busca pela citação do réu. Sendo assim, a demora na efetivação do ato citatório por dificuldade de localização do devedor não pode prejudicar o credor diligente. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, não se configurando a prescrição quando ausente a desídia da parte autora. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.